Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-34.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012990-34.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAX WILLIAN DE LIMA - CPF: 004.495.361-57 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (APELADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), JOSUE JOHANN - CPF: 012.981.761-90 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DECORRENTE DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais, determinando o prosseguimento da execução da multa prevista na cláusula 25.1 do contrato, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por utilização de prova inexistente sem contraditório, e, no mérito, questiona a validade da notificação, a inexistência de descumprimento contratual, a inadequação da via executiva e a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por decisão surpresa, em razão da utilização de prova sem oportunizar o contraditório; e (
ii
) analisar se a execução da multa contratual é viável diante da alegada ausência de notificação válida e da inadequação da via executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade da sentença, pois, embora tenha utilizado consulta à Receita Federal para reforçar o convencimento, a decisão se fundamenta principalmente nas provas trazidas pelas partes, não configurando decisão surpresa violadora do contraditório e da ampla defesa.

A notificação enviada por e-mail aos advogados do embargante não atende à forma pactuada no contrato, que exigia comunicação escrita com entrega pessoal e protocolo, tornando inválida a constituição em mora.

A ausência de notificação válida impede a exigibilidade da multa contratual, pois a Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de não fazer.

A multa prevista na cláusula de não concorrência decorre de obrigação de não fazer, cujo descumprimento deve ser previamente constatado e, se necessário, convertido em perdas e danos, na forma dos artigos 822 e 823 do CPC, tornando inadequada a via executiva para cobrança direta do valor.

A ausência de título executivo líquido, certo e exigível impõe a nulidade da execução, pois a constituição do crédito depende de dilação probatória acerca do efetivo descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade da sentença por decisão surpresa quando o julgador fundamenta sua decisão nas provas constantes dos autos.

A notificação enviada por meio diverso do pactuado no contrato não constitui o devedor em mora.

A multa decorrente de cláusula de não concorrência exige prévia notificação pessoal válida e dilação probatória, sendo inadequada a execução direta do valor.

A ausência de título executivo líquido, certo e exigível impede a execução da multa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 822, 823, 497, 500, 536; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1950823/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08.08.2022; TJ-RS, AI nº 70084617355, Rel. Umberto
Guaspari
, 18ª Câmara Cível, j. 14.03.2022; TJ-ES,
Ap
nº 0000233-72.2016.8.08.0012, Rel. Samuel Mário Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 08.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
MAX WILLIAN DE LIMA
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1012990-34.2022.8.11.0040
,

opostos
por

GUSTAVO VIGANO PICCOLI
,
nos termos do no artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
, determinando o prosseguimento da execução no que se refere a multa prevista na cláusula 25.1 do Contrato, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em
10% sobre o valor reconhecido como devido (valor da multa contratual)
(
ID
260344209
)
.

Irresignad
o
,
o executado/embargante/apelante
aduz
, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da utilização de prova inexistente nos autos (consulta à Receita Federal), sem oportunizar o contraditório, configurando decisão surpresa.

No mérito, reiterou as razões dos embargos quanto à: a) ausência de notificação válida para constituição em mora; b) inexistência de descumprimento contratual, pois a ZINCOFER não atua no mesmo ramo da ISOAÇO; c) inadequação da via eleita para cobrança da multa contratual, que dependeria de ação de conhecimento; d) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo (ID 260344214)

Embora intimados, os e
xequente
s
/embargad
o
s
/apelad
o
s deixaram de

a
present
ar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
260344223
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, o executado/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da utilização de prova inexistente nos autos (consulta à Receita Federal), sem oportunizar o contraditório, configurando decisão surpresa.

Sem razão, contudo.

Isso porque, muito embora o juízo de origem tenha utilizado a consulta à página da Receita Federal para reforçar seu convencimento quanto ao vínculo do executado/embargante/apelante com a empresa ZINCOFER, a sentença se baseou precipuamente nas provas trazidas pelas partes nos autos durante todo o trâmite processual, tais como o contrato firmado, os documentos da ZINCOFER comprovando a atuação do executado/embargante/apelante, as notificações enviadas pelos exequentes/embargados/apelados, entre outros.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE ENCARGOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO SALDO POR ABATIMENTO OU REDUÇÃO NO NÚMERO DE PARCELAS. CORRELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] . 4.
Inexiste decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos, o pedido e a causa de pedir, como também os documentos que instruem a demanda, adota o posicionamento jurídico que entende aplicável ao caso concreto
. 5. [...].
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1950823 RS 2021/0240905-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO SURPRESA - NÃO VERIFICADAS - PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão
.
(TJ-MT 10253132220218110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Logo, não há falar em decisão surpresa violadora do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por MAX WILLIAN DE LIMA em face de GUSTAVO VIGANO PICCOLI e JOSUE JOHANN, na qual o alega, em síntese: a) ausência de notificação válida para constituição em mora; b) inexistência de descumprimento contratual, pois a ZINCOFER não atua no mesmo ramo da ISOAÇO; c) inadequação da via eleita para cobrança da multa contratual, que dependeria de ação de conhecimento; d) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Por sua vez, os
exequentes/embargados/apelados
alegaram que o
executado/embargante/apelante
, mesmo após notificado, continuou exercendo atividade concorrente por meio de outra empresa da qual é sócio, a ZINCOFER PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA., de modo que é cabível a cobrança de multa contratual de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
, decorrente de suposto descumprimento de cláusula de não concorrência prevista em contrato de compra e venda de quotas societárias.

A sentença recorrida rejeitou as alegações do embargante, considerando válida a notificação realizada por e-mail e
contranotificada
pelo
executado/embargante/apelante
, bem como entendendo demonstrado nos autos o descumprimento da cláusula de não concorrência pelo embargante, por meio da ZINCOFER. Por fim, afastou a alegação de inadequação da via executiva e ausência de liquidez e certeza do título executado

(ID 260344209), decisão contra a qual o executado/embargante/apelante se insurge.

Pois bem.

No que tange à a
usência de notificação válida e constituição em mora, tem-se que
a C
láusula 19 do contrato de compra e venda de quotas estabelecia que as comunicações entre as partes deveriam ser
“feitas por escrito e entregues ou enviadas pessoalmente contra protocolo ou carta registrada”
(ID
260342743 - Pág. 11 – fls. 157).

Não obstante, os
exequentes/embargados/apelados

notificaram extrajudicialmente o
executado/embargante/apelante
por correio eletrônico enviado aos seus advogados, em desacordo com a forma pactuada contratualmente.

O
ra, o
envio da notificação por e-mail é insuficiente para constituir o devedor em mora, pois não atende ao requisito da forma escrita com entrega pessoal e protocolo, conforme previsto no contrato.

Ademais, o fato de o
executado/embargante/apelante
ter enviado contranotificação não configura ciência inequívoca da notificação
o
riginal, já que esta não observou as formalidades pactuadas.

Assim, a
contranotificação não supre a falta de notificação válida segundo a forma convencionada pelas partes, sendo certo que apenas demonstra que o
executado/embargante/apelante
tomou conhecimento da pretensão dos
exequentes/embargados/apelados
, tendo se manifestado para resguardar seus direitos
, não configurando
aceitação ou reconhecimento da notificação anterior por e-mail
.

Logo, não houve notificação válida e regular para constituição em mora do
executado/embargante/apelante
, pressuposto essencial para a cobrança da multa contratual.

Como se isso não bastasse, a exigibilidade da multa contratual está condicionada à efetiva comprovação do descumprimento da cláusula de não concorrência, situação que deve ser dirimida pelas regras do Direito Comum.

Com efeito,
para a execução de obrigação de não fazer, o procedimento a ser adotado passa, primeiramente, pelo deferimento de prazo para cumprimento da obrigação, para
,
somente após eventual descumprimento
,
ingressa
r
a parte com pedido de resolução da obrigação em perdas e danos, convertendo-se indiretamente a execução em obrigação de pagar quantia certa.
Senão vejamos o disposto nos
artigos 822 e 823 do CP
C:

Art. 822. Se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo.

Art. 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa
daquele, que
responderá por perdas e danos
.

Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa
.

Como se vê,
para execução de obrigação de não fazer, o procedimento adequado seria: 1) Fixação de prazo para cumprimento; 2) Não sendo cumprida a obrigação, incidência da multa.

No caso, e
sse procedimento prévio não foi observado, pois os
exequentes/embargados/apelados
ajuizaram diretamente a execução da multa, sem oportunizar previamente o cumprimento da obrigação principal.

Digo, a
multa prevista na cláusula 25.1 do contrato decorre justamente do descumprimento da obrigação de não fazer (não concorrência), não podendo ser objeto de execução direta por quantia certa desde a inicial, como pretenderam os
exequentes/embargados/apelados
, porquanto
a constituição do crédito representado pela multa depende de dilação probatória acerca do efetivo descumprimento contratual.

Ademais,
importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que necessária a
notificação pessoal prévia do devedor para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de não fazer.
Senão vejamos:

“
Súmula 410
.

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.
”

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
16/12/2009,
REPDJe
03/02/2010)

Como
dito, na hipótese
não houve notificação prévia válida, de modo que sequer poderia ter sido ajuizada execução para cobrança da multa acessória.

Dessa forma, a inadequação da via eleita para execução da multa acessória demanda a reforma da sentença para declarar a nulidade da execução.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. TÍTULO NÃO CONFIGURADO.

A execução com base no inadimplemento de obrigação de fazer exige, previamente, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, bem como a posterior constatação do descumprimento, para então, frustrada essa tentativa, ser proferida decisão que permita a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
. Logo, a sentença que fixa prazo para desocupação do imóvel, ante o término do contrato de locação, não se presta como título executivo, sendo inviável a execução objetivando, desde logo, o recebimento de valor concernente à multa por descumprimento da obrigação de fazer
. (TJ-RS - Agravo de Instrumento Nº 70084617355, 18ª Câmara Cível, Rel. Umberto
Guaspari
, j. 14/03/2022)
.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO ADIMPLIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. (...)
Para que se possa exigir da parte devedora o adimplemento da obrigação em perdas e danos, é essencial que, anteriormente, tenha sido formada a coisa julgada material, firmando a certeza quanto à obrigação descumprida
. (...)
Nada obstante a possibilidade de conversão, ainda que sem pedido expresso, da obrigação de fazer em prestação pecuniária, sua implementação deve observar o rito legalmente estabelecido: fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa; permanecendo o devedor inerte,
abre-se-lhe
a oportunidade de vir a juízo alegar eventual causa impeditiva, a fim de ilidir sua responsabilidade pelo inadimplemento, assegurando-se o devido processo legal
.
(TJ-ES
- Apelação 0000233-72.2016.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Samuel Mário Nascimento, j. 08/09/2021)
.

Nesse sentido,
a
via executiva não é adequada para a cobrança direta da multa decorrente de obrigação de não fazer, sendo caso, primeiramente, de ação própria para constituir o título com trânsito em julgado e promover eventual conversão em perdas e danos, na forma prevista nos art
igos
497, 500 e 536 do CPC.

Assim, por ausência dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade da execução, por falta de título executivo extrajudicial válido.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de
reformar
a sentença, para
julgar procedentes os pedidos iniciais para r
econhecer a inexistência de notificação válida para constituição em mora do apelante
, com o que declaro nula a execução, p
or ausência de título executivo extrajudicial válido, ante a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito
. Por consequência, condeno os
exequentes/embargados/apelados
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) do valor da causa corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025